Tribunal: TJSP
Processo: 1004113-14.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
INDENIZATÓRIA – Contrato de transporte – Queda de passageira no interior de ônibus coletivo – Fixação de danos morais em primeiro grau de jurisdição, sem interposição de recurso pela transportadora – Montante fixado em R$ 6.000,00 de acordo com a questão travada nos autos, tendo em vista a ausência de maior repercussão em relação ao evento danoso – Danos materiais e estéticos, todavia, não

Ementa:
INDENIZATÓRIA – Contrato de transporte – Queda de passageira no interior de ônibus coletivo – Fixação de danos morais em primeiro grau de jurisdição, sem interposição de recurso pela transportadora – Montante fixado em R$ 6.000,00 de acordo com a questão travada nos autos, tendo em vista a ausência de maior repercussão em relação ao evento danoso – Danos materiais e estéticos, todavia, não caraterizados – Fixação de verba honorária por apreciação equitativa - Montante que remunera com dignidade o trabalho desenvolvido pelo profissional – Sentença reformada somente para estabelecer juros de mora incidentes sobre o valor fixado a título de danos morais a partir da citação (art. 405 do CC), mantida a correção monetária pela tabela prática do E. TJSP desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) – Recurso provido, em parte.